Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-91.2020.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002753-91.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIZETE MORAES - CPF: 987.857.961-15 (APELANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.353.893-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS MARCOS MONTEIRO - CPF: 007.349.432-10 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), WILLIAN RODRIGUES MARCIANO - CPF: 057.621.881-24 (ASSISTENTE), GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE - CPF: 065.931.291-35 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002753-91.2020.8.11.0045

APELANTE: ELIZETE MORAES, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, LUCAS MARCOS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR SUSCITADA POR ELIZETE MORAES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRETENSÃO PREJUDICADA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO – MÉRITO –
APELOS DE ELIZETE E RENATO
– ABSOLVIÇÃO DO COMETIMENTO DE AMBOS OS CRIMES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, CORROBORADOS PELA LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES E DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA – VIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DA
SOCIETAS SCELERIS
ENTRE ELES – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – INVIABILIDADE – REPRIMENDA FIXADA EM CONFORMIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO EM FAVOR DA ACUSADA ELIZETE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS –
RECURSO DE LUCAS MARCOS MONTEIRO
–PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE NÃO ENCONTRAM CORROBORAÇÃO NAS PROVAS DOS AUTOS –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSOS DE ELIZETE E RENATO PROVIDOS EM PARTE
, E
APELO DE LUCAS PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

A inverossimilhança da versão apresentada pelos acusados sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição,
máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes dos policiais que participaram da investigação e da apreensão das substâncias entorpecentes, aliada à localização de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito.

A caracterização da traficância em conjunto entre os acusados não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, mas sim o concurso eventual de pessoas.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]
.

A natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas
prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

A condição de reincidente, aliada à dedicação às atividades criminosas, impossibilita o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa”
(TJMT, N.U 0005427-10.2019.8.11.0008).

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
Elizete Moraes, Renato Monteiro dos Santos
e
Lucas Marcos Monteiro
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), impondo
à primeira e ao segundo
a pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.496 (mil, quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, e
ao terceiro
a reprimenda de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões, Elizete Moraes requer, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

No mérito, todos os recorrentes buscam absolvição por insuficiência probatória, já que não confessaram os crimes e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo.
Quando não, pleiteiam, de forma genérica, a redução de suas penas, notadamente ao argumento de que nunca se dedicaram a atividades criminosas, nem integram organização criminosa, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, Elizete requer
“a restituição dos bens apreendido, principalmente o veiculo automóvel, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA POR
ELIZETE MORAES
– CONCESSÃO DE LIBERDADE

A defesa aduz que a acusada tem o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que
“a negativa por parte do Juízo sentenciante, que ofuscou o direito à apelante de recorrer em liberdade, está totalmente carente de motivação, contrária ao presente caso e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais, [...] principalmente pelo fato da apelante não ter conduta voltada para o crime”.

Não obstante as razões apresentadas, certo é que, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida está prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da Apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que “
é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido
” (Ap. nº 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Depois, já decidi, em outra oportunidade, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução processual (Ap. 20108/2015, 20.8.2015), especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública.

De mais a mais, a legalidade da prisão preventiva já foi apreciada no HC n. 1013942-07.2020.811.0000, de minha relatoria – julgado em 26-7-2020 –, no qual ficou consignado que os motivos autorizadores da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, ainda se conservavam hígidos.

Assim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC 58.328/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE], QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).

Diante destas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Os apelantes foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos seguintes termos:

“(...) 1º FATO:

No dia 19 de maio de 2020, por volta das 22h45min, na Rodovia BR 163, bem como na residência localizada na Avenida Mato Grosso, nº 132-S, Centro, em Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, LUCAS MARCOS MONTEIRO e ELISETE MORAES, com consciência e vontade, portaram, transportaram, guardaram e tiveram em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 05 (cinco) porções de Cannabis sativa l., popularmente conhecida como maconha, com peso bruto total de 20,4 g (vinte gramas e quatro decigramas); e 21 (vinte e uma) porções de cocaína, com peso bruto total de 39,9 g (trinta e nove gramas e nove decigramas), conforme Auto de Apreensão de fls. 45/46-IP e Laudo de Análise Preliminar de Drogas de fls. 59/60-IP.

2º FATO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e luga acima citadas, os denunciados RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, LUCAS MARCOS MONTEIRO e ELISETE MORAES, com consciência e vontade, se associaram entre si para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.120860 de fls. 40/44-IP.

Histórico dos Fatos:

Exsurge dos autos que uma equipe de policiais civis vinha investigando os denunciados Lucas, Renato e Elisete pela prática do comércio ilícito de entorpecentes nesta urbe, sendo que todos integram o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”.

Desta feita, durante as investigações, constatou-se que Renato atuava com contabilista do grupo criminoso e Lucas agia como “disciplina”, sendo que ambos, com auxílio de Elisete, ainda ocultavam, separavam e realizavam a entrega de entorpecentes aos usuários, estando os três associados para a mercância de drogas nesta cidade.

Na data dos fatos, os investigadores receberam informações de que os denunciados teriam ido à Cuiabá para buscar grande quantidade de entorpecentes ou auxiliar na escolta de outro automóvel com drogas e, assim, fizeram barreira policial próximo ao pedágio da BR 163, abordando o veículo Lifan, de cor branca, de placas QBF 4754, em que estavam os increpados.

Desta forma, ao realizarem buscas no automóvel, os investigadores localizaram 01 (uma) trouxa com três pedaços de pasta base de cocaína, 04 (quatro) trouxas com maconha, 01 (uma) trouxa com pasta base de cocaína e 01 (uma) trouxa com cocaína.

Vale destacar, ainda, que diante da apreensão acima mencionada, os investigadores diligenciaram até a residência de Renato e Elisete, onde localizaram uma balança de precisão e um rolo de plástico filme, objetos usualmente utilizados no preparo de porções de entorpecentes, além de 07 (sete) pinos plásticos contendo cocaína e 10 (dez) envelopes plásticos contendo cocaína.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, LUCAS MARCOS MONTEIRO e ELISETE MORAES como incursos nas disposições dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06”
(id. 90896491).

Dos recursos de ELIZETE MORAES e RENATO MONTEIRO DOS SANTOS

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelos apelantes
Elizete Moraes e Renato Monteiro dos Santos
.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (p. 5-9 – id. 90896494), termo de apreensão (p. 10-11 – id. 90896494) e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 90896495 e 90899009, que não deixam dúvidas de que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para
cocaína
e
maconha
, pesando aproximadamente
39,9
e
20,4 gramas
, respectivamente.

No tocante à autoria, que é negada pelos apelantes, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos dos policiais, Valdir Braga Martins, Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, João Adelar Godois Santana e Jocimar da Silva Nascimento, que atuaram na prisão deles, como se vê nestes excertos das suas declarações judiciais:

“[...] Promotor: O senhor se recorda dessa ocorrência?

Testemunha: Nós investigávamos uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas em nossa cidade, e entre as pessoas que compunham essa associação criminosa estavam os réus Elizete, Lucas e o Renato, vulgo “Vovô”. Nós já vinhamos com intuito de fazer a prisão deles há quase um ano.
Nós recebemos reiteradas informações de que eles estavam unidos para traficar drogas, e que eles também exerciam função dentro dessa associação, sendo que a função inicial do Lucas Marques Monteiro, o “Gauchinho”, tinha função de castigar, de disciplinar outras pessoas que compunham essa associação. Ele também promovia o tráfico de drogas. No decorrer das investigações descobrimos que o Renato, vulgo “Vovô”, ele tinha função de gerenciar o tráfico de drogas. Ele tinha essa incumbência de arrecadar o dinheiro do tráfico de drogas e fazer o depósito para os chefes do tráfico na cidade de Cuiabá. Também descobrimos que a senhora Elizete, que é companheira do Renato, também exercia a função de comercializar drogas
. Tivemos, como eu disse, inúmeros relatos de que eles estavam unidos nessa atividade criminosa. A par disso nós fizemos várias tentativas de prendê-los, mas ainda não tínhamos conseguido. Já tínhamos inclusive ido na casa do Lucas Marques Monteiro com intuito de fazer a prisão dele, mas não conseguimos. Nós já tínhamos feito vigilância na casa dele e na casa dos demais, seguíamos eles,
vimos que eles realmente distribuíam drogas aqui na cidade, de forma um pouco velada, mas distribuíam
. Vimos que a senhora Elizete, o Renato e o Lucas, mas nesse local que eu vou mencionar agora,
especialmente a Elizete e o Renato vendiam drogas, ali na casa da filha dela, na Shasha, no Bairro Veneza
. Descobrimos que
quando eles moravam lá na Rua Espírito Santo, a Elizete e o Renato, eles também comercializavam drogas. Eles saíam utilizando veículo para fazer a entrega de drogas
. Eles preparavam drogas lá em forma de bastão, e acondicionavam drogas para que fosse remetido à Cadeia Pública local. Nós tivemos informação bastante verdadeira nesse sentido, embora a gente não tenha conseguido fazer a prisão lá. E um desses motivos da gente não ter conseguido fazer a prisão foi porque, depois de fazer relatório disso, seis meses antes da prisão dos réus, foi expedido busca na casa deles, eles haviam mudado quando o mandado saiu.
Depois que eles mudaram dessa casa, eles foram aqui pro centro e locaram um apartamento. Utilizando esse veículo Lifan eles reiteradamente transportavam membros dessa associação e praticavam tráfico de drogas
. O Lucas a gente estava no mesmo intuito de tentar prendê-lo.
Todos eles traficavam drogas o tempo todo, eram bem perspicazes na traficância, bem influentes nessa associação criminosa, o que dificultou um pouco o sucesso inicial da nossa diligência
. Descobrimos que eles tinham laços bem fortes entre si, e também com o chefe do tráfico lá de Cuiabá. O Lucas chegou de ir para Cuiabá, alguns meses antes de ser preso, e lá ele continuou mandando drogas para cá. Algumas dessas pessoas que nos informaram são ligadas à facção, e também de usuários de drogas que compravam com eles. Não podemos revelar o nome para que essas pessoas não morram, haja vista que é uma associação muito perigosa. Mas sendo mais objetivo com relação à data da prisão,
nós sabendo que os réus agiam com identidade de propósito voltada especificamente para traficar drogas, de forma reiterada e estável, e que também eles trabalhavam na comercialização de drogas, na ocultação de drogas, e na venda de drogas a fim de manter essa associação voltada ao tráfico de drogas, e manter também a lucratividade da associação e a repartição de lucros
. Recebemos informações que eles estariam vindo para a cidade de Lucas do Rio Verde, provavelmente no veículo Lifan, e que eles estariam trazendo drogas nesse veículo, ou servindo como batedor de estrada, vamos dizer assim vigia de estrada, para outro veículo que estaria trazendo quantidade significativa de drogas. Não conseguimos identificar qual seria esse segundo veículo, contudo nos mobilizamos e montamos vigilância lá no pedágio. Aí lá no pedágio chegou o veículo com os três réus, e também com dois rapazes que arrolamos como testemunhas, que são o Willian e o Gabriel,
e lá foi feita vistoria no carro e foram encontradas algumas porções de drogas, cocaína e maconha
. Diante disso trouxemos eles para a Delegacia,
e foi feita nova vistoria no veículo deles, e foram encontradas mais drogas
.
E parte da equipe foi até a residência do casal Elizete e Renato, e lá encontraram balança de precisão e alguns pinos com cocaína, e uns plásticos pequenos com cocaína
. Toda essa droga a nosso ver era para comercialização, haja vista que era isso que os réus faziam.
Não tivemos nenhum conhecimento de ocupação lícita deles, como disse já vinhamos investigando os réus há algum tempo, e temos certeza do que falamos
.
Nós da Polícia Civil estamos absolutamente convictos que os réus realmente estavam unidos, que havia divisão de tarefas entre eles, que consistia os três em uma tarefa que era a venda de drogas, mas o Renato especialmente como gerente, o administrador do lucro do tráfico aqui, o arrecadador de dinheiro, e mandava esse dinheiro com depósitos em conta de laranjas em Cuiabá, e o Lucas como uma pessoa que agia para coagir devedores de drogas e outros traficantes pertencentes ao grupo, a manter o pagamento do lucro do tráfico
.

Promotor: Você se recorda em qual local do veículo que se encontrava essas drogas?

Testemunha:
Eu lembro que foi encontrada droga tanto na parte dianteira do veículo, quanto no bagageiro em meio às roupas
. Na residência eu não cheguei a ir.

Promotor: O senhor disse que tinha mais dois indivíduos no veículo, que seria o Gabriel e o Willian, e o que denotou que o Lucas estava envolvido no tráfico e não os demais?

Testemunha: Na verdade nós sabíamos que os demais estavam, mas não tínhamos como fazer uma afirmação segura, certeira, como era a do Lucas. O Lucas já era nosso investigado, ele já saiu aqui de Lucas do Rio Verde já com medo de ser preso, foi dar um tempo em Cuiabá. Ele sabia que a gente tava para prendê-lo, era questão de dias. O envolvimento dele com a associação era bem forte, bem significativo, era homem de confiança do Elias, vulgo “Branco”, que era o chefe dele da organização lá em Cuiabá. Então,
nós tínhamos várias situações que apontavam ele como envolvido com o tráfico, sendo essas situações que eu posso reportar, o fato de a gente visualizar ele comercializando drogas na casa que ele tinha aqui no Parque das Araras, visualizá-lo ali no Bairro Veneza comercializando drogas, visualizá-lo na casa da Shasha, visualizá-lo na casa da Rua Espírito Santo, dos réus Renato e Elizete. Informações precisas de pessoas próximas a ele, outros criminosos envolvidos com a associação
.

Defesa do réu Lucas: Achei interessante sua fala ‘visualizamos ele comercializando drogas’. Se houve essa visualização, o senhor visualizou ou algum policial visualizou?

Testemunha: Eu visualizei.

Defesa do réu Lucas: E o senhor não prendeu por que?

Testemunha: Porque não foi possível fazer a prisão
. Veja, o trabalho de vigilância é um trabalho com carro descaracterizado, de forma velada. Nem sempre há tempo de chegar uma guarnição da polícia militar por exemplo, ou outra viatura da polícia civil no apoio para fazer a detenção.

Defesa do réu Lucas: O senhor vinha investigando o réu há um ano. Nesse um ano de investigação, com todo amparo que a polícia possui, com viaturas descaracterizadas, podendo pedir sigilo telefônico. Qual forma contundente o senhor teve de posse de entorpecente com ele, ou então de comercialização, ou então da onde o senhor tirou alguma informação concreta que possa ser trazida nos autos que ele fazia parte dessa questão de disciplinar dentro de uma organização criminosa. Que documento o senhor pode trazer, além de sua palavra, nesse um ano de investigação?

Testemunha: Doutor, eu trago meu testemunho, minhas informações que arrecadamos enquanto investigador de polícia
. E informação de pessoas próximas a ele que eu não posso revelar, nos dão certeza disso, da participação efetiva dele nesse crime.

Defesa do réu Lucas: No dia do acontecido, no veículo o que foi encontrado em posse de Lucas?

Testemunha: Foi encontrado com ele e com os demais que estavam no veículo drogas, pasta-base de cocaína, cocaína e maconha.

Defesa do réu Lucas: Em posse dele ou no veículo?

Testemunha: No veículo.

Defesa do réu Lucas: Apenas para individualização das condutas, o senhor falou que nessa mesma oportunidade foi feito busca em uma residência, onde foi encontradas mais porções de drogas e uma balança de precisão. Essa residência eram dos outros dois réus né, não era do Lucas?

Testemunha: Isso, dos outros dois réus
.

Defesa do réu Lucas: O senhor também disse que um tempo atrás, durante a investigação do Lucas, vocês chegaram a fazer uma busca na casa do Lucas, foi encontrado alguma coisa?

Testemunha: Teve sim essa busca, inclusive contamos com o apoio da Polícia Militar na época, para a diligência. Nós visualizamos a movimentação na casa dele e fizemos a busca, porém achamos apenas poucas porções de drogas. Então, como não tivemos mais circunstâncias do tráfico apenas registramos o boletim de ocorrência.

Defesa do réu Lucas: Então nessa ocasião não foram encontrados balança de precisão, grande quantia em dinheiro, ou outras evidências de participação em organização criminosa na casa do Lucas?

Testemunha: Não senhor
.

(...)

Defesa da ré Elizete e Renato: Em relação à essa vigilância, que supostamente teria visualizado usuários, uma certa movimentação de pessoas na residência. Essas pessoas, esses usuários, chegaram ser entrevistados durante as investigações? Foram colhidas provas nesse sentido?

Testemunha: Depoimentos não foram colhidos doutora, porque eles obviamente negam que tenham praticado aquisição de drogas com os réus, por medo. Mas de fato, fizemos as vigilâncias e visualizamos. (...). Ademais, também não arrolamos testemunha os vizinhos, porque os vizinhos que também nos denunciava pediam para que não fossem implicados na investigação. Então a diligência de tráfico é meio complicada porque envolve muito medo, especialmente quando se trata de organização criminosa. [...]”
(Valdir Braga Martins – áudio id. 90899038).

“[...] Promotor: Gostaria que o senhor narrasse como que foi esse fato, e as investigações que foram realizadas acerca desses denunciados.

Testemunha: Sim senhor.
Os investigados Renato e Elizete, a gente já investigava eles há tempo aqui na delegacia
. Assim também como Lucas, vulgo “Gauchinho” é um investigado antigo da delegacia. Os três integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho.
Os três traficavam drogas aqui em Lucas do Rio Verde. Fizemos diversas campanas na casa de Renato e Elizete, até pedimos uma busca e apreensão numa residência que eles situavam ali no final da Avenida Espirito Santo
. Essa busca foi deferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal, porém não foi cumprida porque eles mudam de endereço constantemente com intuito de despistar a polícia.
O Lucas Marques Monteiro é criminoso contumaz no tráfico de drogas e também no 157.
Recebemos que eles haviam ido para Cuiabá buscar grande carga de entorpecentes naquela cidade. Sendo que os três estão associados e também na organização criminosa. Recebemos informação que eles estavam vindo para Lucas do Rio Verde, e fizemos a interceptação do veículo aqui no pedágio, chegando em Lucas do Rio Verde. Trouxemos o veículo para a Delegacia e fizemos uma busca minuciosa,
foi encontrado entorpecente dentro do veículo e também no porta-malas
. Diante disso, soubemos que o Renato Monteiro estava morando em uma residência aqui no centro de Lucas, porém ele não sabia que já sabíamos do endereço dele. Quando perguntamos para ele onde ele morava, ele disse um endereço diverso.
Fomos com ele na residência dele, e chegando lá foram encontrados mais entorpecentes na cozinha, na gaveta foi encontrado cocaína, pasta-base de cocaína e balança de precisão
.

Promotor: O que denota que o Lucas também estaria associado com o Renato e com a Elizete no tráfico.

Testemunha: Eles sempre andam juntos aqui em Lucas. Tinha informações que eles estavam traficando juntos. O Renato Monteiro, vulgo “Vovô”, ele exercia a função de gerente do tráfico aqui de Lucas do Rio Verde. O Lucas Marques Monteiro estaria em um cargo abaixo do Renato, seria um cargo de disciplina, que ele é o responsável por cobrar as taxas mensais de cada traficante aqui de Lucas do Rio Verde, e por passar a relação de drogas para o gerente. E a esposa de Renato Monteiro, também estava associada a eles dois na venda e distribuição de pasta base de cocaína, e outras drogas aqui em Lucas do Rio Verde
.

Defesa do réu Lucas: Eu vou te perguntar especificamente sobre o réu Lucas Marcos.
O senhor informou que ele é contumaz no tráfico. Eu busquei aqui nos antecedentes dele e não tem passagem por tráfico. Eu gostaria que o senhor informasse aqui de onde o senhor tirou essa informação, mas uma informação concreta.

Testemunha: Sim senhor, eu já abordei ele diversas vezes aqui em Lucas do Rio Verde, ele é investigado antigo aqui desta cidade, integrante da associação criminosa denominada Comando Vermelho. Já foi interceptado em uma situação este ano, contanto que ele tá preso pelo crime de organização criminosa. No depoimento dele ai se o senhor ler, ele mesmo diz que faz parte do Comando Vermelho, e que também traficou droga aqui em Lucas do Rio Verde.

Defesa do réu Lucas: A questão das abordagens que o senhor fez, ele foi encontrado com o que das outras vezes?

Testemunha: Olha eu não me recordo. Só que a gente investigava ele. Seguia ele pela cidade, já vimos ele vendendo drogas em Lucas do Rio Verde junto com o Renato “Vovô”, junto com a Elizete. Sempre andavam juntos, frequentavam a mesma residência. Lucas Marques Monteiro não possui ocupação lícita
. Ele se diz MC ai só para fantasiar e encobrir a questão da traficância empreendida por ele.

Defesa do réu Lucas: Nesse dia em questão, o senhor participou da abordagem do veículo?

Testemunha: Sim senhor. Eu participei da abordagem do veículo e da busca lá na residência do Renato “Vovô”.

Defesa do réu Lucas: Os apetrechos foi encontrado alguma coisa em posse do Lucas?

Testemunha: Dentro do veículo foram encontradas drogas. No porta-malas do veículo também. O Lucas estava dentro do veículo, porém não tenho como afirmar se estavam com ele. Faz parte dessa organização que eles fazem parte. Eles estão associados o Renato, o Lucas e a Elizete
.

(...) Defesa da ré Elizete e Renato: O que você tem a dizer em relação à suposta participação da Elizete, que em tese é apenas namorada do denunciado Renato Monteiro?

Testemunha: Ela também faz parte da organização criminosa denominada Comando Vermelho. Está associada ao Lucas e ao Renato. Ela exercia a função de distribuir drogas nas biqueiras de Lucas do Rio Verde, utilizando-se do mesmo veículo Lifan, de cor branca. A Elizete já é condenada no tráfico de drogas. Há um relatório da delegacia de polícia apontando a traficância empreendida por Elizete e Renato
. Foi solicitado uma busca e apreensão no endereço ao qual eles residiam aqui em Lucas do Rio Verde, ao final da Espírito Santo, foi deferido pelo Juiz da 4ª Vara, porém não foi cumprido pelo motivo deles se mudarem constantemente de endereço, com intuito de despistar a polícia, e mascarar a traficância e a organização criminosa que eles fazem parte.

Defesa da ré Elizete e Renato: Essa suposta distribuição, vocês chegaram a visualizar ela entregando entorpecentes nessas biqueiras, nessas boca de fumo?

Testemunha: Sim, avistamos por diversas vezes, tanto é que está descrito também em relatórios da delegacia de polícia feito aqui, e encaminhado ao Juízo da 4ª Vara. Avistamos ela e seu marido, fazendo entrega de drogas em frente a residência a qual residiam, e em tanto como em outros lugares aqui de Lucas do Rio Verde, utilizandose do veículo Lifan, X60.
[...]”
(Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata – áudio id. 90899038).

“[...] Promotor: Gostaria que o senhor relatasse pra gente como se deu essa ocorrência, e as investigações a respeito desses fatos.

Testemunha: No dia que eles foram presos nós tínhamos informação que eles tinham ido para Cuiabá. O Gauchinho estava lá, junto com o Vovô e a Vovó. Eles estariam voltando para Lucas. Tinham feito uma remessa de entorpecentes. Nós montamos uma operação para tentar flagrá-los com o transporte desse entorpecente, mas acreditamos que tenham mandado por outros veículos.
Só que na abordagem com eles foi encontrado drogas no interior do veículo
.
Depois conduzimos eles para a delegacia, e sabendo que o Renato “Vovô” né, e a Elizete a “Vovó”, tinham drogas também guardada na casa, fomos até a residência deles e encontramos balança, e porções de entorpecentes lá também.

Promotor: O senhor se recorda onde que foram encontradas essas drogas?

Testemunha: Eu recordo que foi encontrado no bagageiro da Lifan, na parte de trás, e na parte interna, dos bancos lá
.

Promotor: Consta que nesse veículo também haviam outras duas pessoas que não foram indiciadas, que seria o Gabriel e o Willian. O senhor sabe porque que eles não foram indiciados, e qual a relação do Lucas com o Renato e a Elizete?

Testemunha: O Lucas o “Gauchinho” né, ele é o “disciplina” do Comando Vermelho. Eles eram associados aqui na cidade para fazer a distribuição de drogas e monitorar os outros vendedores faccionados ao Comando Vermelho.
A responsabilidade em grupos né, cada um fazia sua função. O “Gauchinho” por ser o “disciplina”, o “Vovô” era como se fosse o “contábil”, ele e a esposa, e faziam também a distribuição da droga. Era função deles
.

(...) Defesa do réu Lucas: Eu gostaria de saber de onde vem essa informação que ele é integrante de organização criminosa, ou então se de fato já existiu alguma informação concreta desse tráfico. Da parte do Lucas ser traficante habitual. Ele já é conhecido pela polícia?

Testemunha: Bem,
a respeito da pergunta que ele era faccionado, nas informações que os colaboradores passavam ai, a respeito de “print” de pessoas com a matrícula. Tem a matrícula do “Gauchinho” como sendo faccionado, eu não sei se está junto nos autos, e a função dele que no caso era “disciplina geral” aqui em Lucas do Rio Verde. Quanto a participação dele na venda de drogas, ai já entrou outro detalhe, que a gente começou monitorar ele, fazendo campanas, e vimos ele fazendo a entrega junto com essas pessoas, e outras que ainda não foram citadas ai. Mas nós tínhamos informações seguras do envolvimento dele com tráfico. Isso foi confirmado através de campanas
.

Defesa do réu Lucas: Diante do que o senhor me relatou, eu sou obrigado a fazer mais uma pergunta que eu fiz à sua colega.
O senhor já visualizou ele comercializando droga então?

Testemunha: Sim. Durante as nossas vigilâncias foi visualizado eles fazendo a distribuição de drogas, e quando a gente ia para abordar eles, mas como eles tem os “olheiros”, a gente tem dificuldade para dar o flagrante neles durante as campanas.

Defesa do réu Lucas: Esse monitoramento foi durante quanto tempo?

Testemunha: Foram muitos meses de vigilância.

Defesa do réu Lucas: O senhor informou que a droga estava no veículo, e o senhor trouxe a informação que a princípio a denúncia é que eles estavam trazendo drogas de Cuiabá para traficar em Lucas. Correto?

Testemunha: Sim. Inclusive, o “Gauchinho”, o Lucas, uns dias antes de ele ser preso, ele fugiu daqui porque nós havíamos feito vigilâncias e quase conseguimos lograr êxito na prisão dele, e aí ele fugiu para Cuiabá. E aí tinha informação que ele tava voltando, tinha despachado drogas para Lucas, e aí a gente falou ‘então hoje a gente vai pegar ele com grande quantidade’.

Defesa do réu Lucas: O senhor tinha informação que essa droga estava sendo trazida de Cuiabá para ocorrer a traficância em Lucas né?

Testemunha: Isso.

Defesa do réu Lucas: Quanto de droga foi encontrado no veículo?

Testemunha: Foi encontrado pequenas quantidades
. Não se sabe em qual veículo tava vindo a droga. Eles estava às vezes escoltando outro veículo. Tem o serviço do “batedor”.

(...) Defesa da ré Elizete e Renato: Você comentou no seu depoimento que houve uma investigação prévia sobre esses fatos, principalmente em relação ao denunciado Renato, e à denunciada Elizete, que seria em tese supostamente o “contador” né, e ela prestava auxílio nessa distribuição na cidade.
Houve em algum momento dessas campanas, onde vocês visualizaram, principalmente, a denunciada Elizete, em alguma atitude suspeita? Em alguma distribuição de entorpecente?

Testemunha: Foi visualizado eles várias vezes fazendo a entrega sim. O casal.

Defesa da ré Elizete e Renato: Esse várias vezes, é que certa quantidade?

Testemunha: Foram meses de levantamento, então é difícil precisar um número. Foram mais de seis meses de investigação em cima deles
. [...]”
(João Adelar Godois Santana – áudio id. 90899038).

“[...] Promotor: Gostaria que o senhor narrasse como que foi essa ocorrência, e as investigações acerca desses indivíduos.

Testemunha: Já tinham várias denúncias na delegacia, e investigações do grupo de inteligência nosso, com relação à organização criminosa que eles estavam atuando, para fazer a distribuição e o comércio de drogas.
E sabendo durante algumas investigações que eles desceram para Cuiabá em um veículo Lifan branco, para buscar drogas
. Que eles foram e permaneceram por alguns dias lá, e sabendo do retorno a equipe deslocou até o pedágio no intuito de aguardar o retorno deles, que deu certo no dia da abordagem, que resultou na prisão deles lá no pedágio, chegando aqui na cidade de Lucas do Rio Verde.

Promotor: O senhor se recorda onde que foram localizadas essas drogas?

Testemunha: Eu não vi porque eu fiz a abordagem e a segurança da equipe no momento da prisão. E ai como eu fazia a segurança da equipe, alguns policiais que fazem a revista no veículo, e a gente salvaguarda a retaguarda deles, para dar segurança para eles poderem trabalhar.

Promotor: O senhor chegou a participar da apreensão de drogas na residência do Renato e da Elizete?

Testemunha: Sim senhor.

Promotor: O senhor se recorda onde que foram encontradas essas drogas?

Testemunha: Essas drogas eu fiz a revista no quarto, e uma equipe na cozinha, e outra equipe na sala. Eu só vi quando uma equipe disse que localizou na cozinha, mas eu não acompanhei o momento da localização desses entorpecentes.

Promotor: E das investigações que vocês realizaram, o que denotava a associação entre a Elizete, o Renato e o Lucas?

Testemunha: O Renato e a Elizete moram juntos, são conviventes, e eles faziam o comércio já ali no Bairro Veneza, na Rua Espírito Santo, que até recordo que foi pedido busca e apreensão, que na época foi deferido pelo Juiz. Só que quando foi dar o cumprimento eles já haviam mudado de endereço
. E ai o Lucas associava com eles para fazer o comércio no Bairro Jaime Seiti Fuji, e se associavam para fazer a distribuição e o comércio de drogas.

Defesa do réu Lucas: O senhor alguma vez participou de alguma busca na residência do réu Lucas?

Testemunha: Do Lucas não, mas eu me recordo que foi pedido mandado de busca e apreensão domiciliar, e foi cumprido na época.
Eu não participei, mas eu me recordo que a equipe foi até o endereço dele e conseguiu localizar algumas trouxinhas de maconha, porém ninguém assumiu na época do fato quem seria o dono daquela droga encontrada na residência dele
.

Defesa do réu Lucas: O senhor não se recorda se foi encontrado balança de precisão, alta quantia em dinheiro, caderno de anotações?

Testemunha: Eu não recordo doutor, porque na época eu não participei (...).

Defesa do réu Lucas: E no presente fato, foi encontrado algo em posse dele, pelo que o senhor se recorda?

Testemunha: Doutor eu fiz a segurança na abordagem do veículo
e encontrou no veículo essas drogas
. Algumas trouxas lá de entorpecente. [...]”
(Jocimar da Silva Nascimento – áudio id. 90899038).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação,
especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
[...]”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída aos réus Elizete e Renato quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da ocorrência, os quais narraram minuciosamente os atos executórios da empreitada criminosa e a diligência policial que culminou na apreensão das drogas e prisão dos recorrentes, além de relatar toda a investigação pretérita quanto à atuação deles na mercancia na cidade do Lucas do Rio Verde, corroborando que os entorpecentes localizados no carro de Elizete [no porta-luvas e porta-malas] e na residência do casal tinham destinação mercantil, sobretudo porque apreendidos junto com uma balança de precisão e papel filme.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se, em reforço, que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal dos apelantes, outro caminho não há senão manter a condenação deles pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Lado outro, quanto ao pleito de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, analisando todo o caderno processual, a conclusão que se extrai é que – de fato – não há provas que demonstrem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do referido crime.

A associação para o tráfico pressupõe a configuração
simultânea
dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’,
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria”
(Vicente Greco Filho. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

“[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749/584)”
(Renato Marcão. Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

Conquanto o magistrado de origem tenha asseverado na sentença hostilizada que
“as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecente e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia”
, fato é que não ressai dos autos
nenhuma prova
segura de que os apelantes estavam associados para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

As provas não mostram, com a segurança e certeza que devem ter, o ânimo associativo duradouro com os outros envolvidos, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo, não bastando para tal desiderato
a mera convicção dos policiais
.

A prova oral produzida também não permite aferir a existência de hierarquia, a divisão de tarefas, e a estabilidade do grupo criminoso.

Na verdade, a despeito de estar evidenciado o tráfico de drogas pelos acusados – na modalidade “transportar” e “manter em depósito” –, o que se denota é que a “estabilidade e permanência” decorrem muito mais da dedução do juiz do que de qualquer elemento probatório existente no processo.

O fato de os réus possuírem entre si um relacionamento amoroso e ser encontrado entorpecentes na residência e automóvel deles não conduz à existência da
societas sceleris.

Não basta, para a comprovação do delito, o simples relato dos policiais de que
“haviam informações de que eles estavam associados para o tráfico de drogas”
, ou mesmo de que
“eles possuíam envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho”
, sem a existência de provas sobre tais assertivas.

Neste ponto, abro parêntese para tecer breve comentário que reputo de todo relevante acerca da investigação policial. Não se trata de uma crítica, mas de uma observação.

Apesar de louvável o trabalho realizado pela Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde, especialmente no atinente à repreensão ao tráfico de drogas naquela região, entendo que, neste caso concreto, ela pecou em não intensificar as investigações.

Digo isso porque, se havia a suspeita de envolvimento dos recorrentes em associação destinada à prática do tráfico de drogas, a Polícia Judiciária Civil deveria ter se cercado de provas concretas neste sentido, por meio de outras medidas investigativas,
v.g.
, a quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão, etc.

Se existiam notícias de usuários ou de infiltrados sobre a existência de uma verdade associação criminosa, era de extrema relevância a materialização delas em provas que corroborassem esses informes, trazidos pela boca dos agentes policiais.

Críticas e observações à parte, repito, não ficou demonstrada de forma segura o crime de associação para o tráfico.

O vínculo subjetivo que une os acusados para a prática de tráfico de drogas de forma estável e permanente é fundado em conjecturas e suposições, sem qualquer elemento concreto.

Talvez com uma investigação mais aprofundada se obtivessem melhores subsídios para se constatar a existência ou não de uma associação voltada para a prática do tráfico.

Entretanto, não ficando demonstrado o ânimo associativo entre os agentes para a prática de mercancia de drogas, estamos diante da figura do concurso eventual de pessoas, não se podendo excogitar, no caso concreto, em associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“[...] O crime de associação para o tráfico exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os agentes, para a prática reiterada da mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável), não bastando, pois, o agir conjuntamente, em concurso, na prática do delito de tráfico de drogas, que pode ocorrer de forma esporádica [...]”
(TJMT, Ap. 408/2014, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017).

Neste sentido, aliás, é a redação do
Enunciado Orientativo n. 5
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Por todas estas razões, a absolvição dos apelantes – em relação ao
crime de associação para o tráfico
– é medida de rigor.

De outro giro, quanto à dosimetria da pena, com exceção do afastamento da reprimenda atinente ao delito de associação para o tráfico, entendo que a sentença não merece reparos.

Isso porque o juiz, ao recrudescer a pena-base, elevou a
pena em razão da natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendida (
39,9 gramas de cocaína e 20,4 gramas de maconha
), nos termos artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.

Desse modo, mantenho a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência para os acusados Renato [autos n. 5794-93.2014.811.0045, crime de roubo majorado, trânsito em julgado em 18-4-2016] e Elizete [autos n. 1170-06.2011.811.0045, crime de tráfico de drogas, trânsito em julgado 30-5-2018], aumentando a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena intermediária de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, a despeito do afastamento da condenação pelo delito de associação para o tráfico, deixo de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, em razão da condição de reincidente deles (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), bem como diante da investigação relatada pelos policiais, dando conta de que os réus estavam se dedicado a atividades criminosas, fazendo do mercancia seu meio de sobrevivência [o que é ratificado pela apreensão de balança de precisão e papel filme na residência deles].

Inexistindo outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, torno a reprimenda anteriormente estabelecida como definitiva.

Preservo o
regime fechado
para cumprimento inicial da pena, em razão da reincidência dos recorrentes, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável [natureza e diversidade de entorpecentes apreendidos].

Por fim,
quanto ao automóvel Lifan X60, placa QBF-4754, apreendido em poder da apelante Elizete, verifico que está registrado em nome de Claudenir Alves da Silveira, conforme CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (id. 90898994).

O juiz da causa decretou o perdimento do supracitado veículo em favor da União, nos seguintes termos:

“
Por tratarem-se de instrumentos ou produtos do crime de tráfico ilícito de drogas, conforme prova oral acima mencionada, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, decreto a perda em favor da União da quantia em dinheiro, veículo, aparelhos celulares, balança de precisão e rolo de papel filme apreendidos”.

Na hipótese, além da comprovada utilização do automóvel para o transporte e a comercialização de entorpecentes – pelas provas orais colhidas em juízo e pela apreensão de entorpecente dentro dele –, o que enseja o seu perdimento em favor da União, a apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de veículo de propriedade de terceira pessoa.

Nesse sentido são os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa”
(N.U 0001819-77.2020.8.11.0037, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 13/04/2021).

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa. (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046)”
(N.U 0005427-10.2019.8.11.0008, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 24/11/2020).

No tocante aos demais objetos, de igual modo, não há se falar em devolução, seja em razão do evidente envolvimento deles no comércio ilícito, seja por conta da falta de comprovação de suas origens lícitas.

Desse modo, mostra-se impertinente o pedido de restituição do automóvel e dos demais objetos e valores apreendidos, devendo ser mantida a decretação de perdimento em favor da União, conforme decidido pelo juiz da causa.

Do recurso de LUCAS MARCOS MONTEIRO

Quanto à tese absolutória apresentada pela defesa do réu Lucas, analisando detidamente o
conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual, entendo que, de fato, não há
provas suficientes
a alicerçar a condenação do acusado, que, vale lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

O recorrente, desde o início das investigações, sempre negou os crimes a ele imputados, afirmando que estava apenas como “carona” dos corréus Renato e Elizete, e que não sabia da existência de entorpecentes dentro do veículo.

No tocante aos depoimentos dos policiais, conquanto eles forneçam indícios do envolvimento do réu com a mercancia – já que todos agentes ouvidos relatam a existência de uma investigação pretérita que apontava para a participação do recorrente –, não são suficientes para condená-lo pelos fatos a ele atribuídos na denúncia, máxime porque não foram corroborados por outros elementos de provas nos autos.

Diversamente do que ocorreu com Renato e Elizete,
não foram encontrados entorpecentes com o acusado
. Todos os policiais narraram em juízo que as porções estavam no carro de Elizete [porta-luvas e porta-malas] e na residência do casal.

Logo, conquanto prescindível a efetiva apreensão de droga com o agente para sua condenação por tráfico, certo é que nada de ilícito foi encontrado com Lucas, e não há provas do seu envolvimento com a mercancia.

Embora os policiais, Valdir Braga, Brucely Paulo Viana e João Adelar Godois, tenham relatado que, durante campanas anteriores, já visualizaram o réu vendendo drogas com os corréus – inclusive com abordagens policiais –, tais circunstâncias não são suficientes para comprovar, acima de qualquer dúvida razoável, a prática dos fatos delituosos descritos na peça acusatória, notadamente porque se referem a situações pretéritas, que deveriam ter sido investigadas e denunciadas noutro tempo.

Depois, nada nos autos confirmam tais situações, já que na folha de antecedentes criminais do acusado não constam outros inquéritos ou ações penais por delitos relacionados ao tráfico de drogas.

Assim, no caso de
Lucas Marcos
não há nenhuma outra evidência, a não ser os depoimentos dos policiais, que, embora mereçam credibilidade, não são corroboradas pelas demais provas dos autos, sobretudo para a confirmação dos fatos narrados na denúncia – já que se restrigem a investigações anteriores e relatos de informantes, sem qualquer prova concreta da mercancia pelo réu.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que realmente o apelante tenha praticado o delito em tela; entretanto, para que haja uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou de mera desconfiança, sendo necessário prova acima de qualquer dúvida razoável.

Nesse contexto, inexistindo elementos aptos para comprovar a responsabilidade penal atribuída ao acusado na denúncia, deve-se prevalecer a parêmia do
in dubio pro reo,
com a sua absolvição.

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

E não destoa o entendimento sufragado por esta Corte Estadual:

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade, pressupostos autorizadores da condenação.
Se na análise do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da corrupção de menores,

a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio do in dubio pro reo, notadamente, quando a autoria foi assumida por outrem
. Recurso improvido
(Ap 122662/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

“[...] 1.A) A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
(Apelação n. 148193/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27-1-2015, Publicado no DJE 2-2-2015).

Fixadas tais premissas, fácil reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
, razão pela qual a absolvição é medida de rigor.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
os apelos de ELIZETE MORAES e RENATO MONTEIRO DOS SANTOS para absolvê-los quanto à prática do crime de associação para o tráfico, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, conservando somente a condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, readequando a reprimenda deles para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
PROVEJO
o recurso de LUCAS MARCOS MONTEIRO para absolvê-lo da prática de todos os crimes a ele imputados na peça acusatória, por insuficiência de provas (
inciso VII do art. 386 do CPP)
.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021